Tribunal: STF
Processo: RHC 210272
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, no AgRg no Habeas Corpus 684.845/ES.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente foi condenada como incursa nos arts. 312, 319 e 158, §3º, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime fechado.



    A defesa, então, apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual deu parcial provimento ao recurso. Eis a ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA - CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE ABUSO DE AUTORIDADE E PODER POR CRIME PRESCRITO - INCABÍVEL - PRESCRIÇÃO CRIME DE PREVARICAÇÃO - RECONHECIMENTO. RECURSO DEFESAS: ABSOLVIÇÃO - INCABÍVEL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TORTURA. PERDA DA FUNÇÃO - CABIMENTO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS - PREQUESTIONAMENTO - NEGADO. 



    1. Não há que se falar em reconhecimento de nulidade da defesa, uma vez que o Magistrado já declarou a extinção da punibilidade em relação ao crime de abuso de autoridade. 



    2 - Não é possível acolher tese de que estando o crime de abuso de autoridade ou de poder prescrito, fica vedada a utilização da agravante referente ao abuso de autoridade, uma vez que só incide prescrição em desfavor de crimes. 



    3. Decorrido o prazo estabelecido para a prescrição do crime de prevaricação, essa deve ser reconhecida. 



    4. Não há que se falar em "insuficiência de PROVAS" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença - a propósito, é quase que secular o brocardo segundo o qual, "meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo". 



    5. Evidenciada a prática do delito de tortura, no qual as vítimas permaneceram por mais de 24 (vinte e quatro) horas algemadas, a fim de efetuarem pagamento de valor indevido, necessário se faz o decreto condenatório. 



    6. Preenchidos os requisitos legais é claramente possível a aplicação da sanção da perda da função pública. 



    Dar parcial provimento ao recurso ministerial e dos réus M.N., Y.M.D.C, N.G.D.S, M.A.D.S. G.R.B., dar provimento ao recurso do réu C.P.A.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pela Corte local. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pleiteando, em linhas gerais, "liminarmente e no mérito, que seja concedida a ordem para absolver a paciente dos crimes de tortura e de extorsão e, subsidiariamente, que seja reconhecido o bis in idem, afastando-se a qualificadora do crime de extorsão e excluído o acréscimo de pena derivado do fato de os crimes terem sido cometidos com abuso de autoridade. Pretende, ainda, ver ajustada a dosimetria da pena imposta, em razão da falta de razoabilidade e proporcionalidade.".



    No Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, em decisão monocrática, não conheceu do writ.



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 684.845/ES, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, o qual, por unanimidade, negou provimento, conforme a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E TORTURA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. TEMA NÃO EXAMINADO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE RECONHECIDA QUE SE ESTENDE À AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, 'G', DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO NESTA CORTE SUPERIOR. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal de tortura consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    2. Em relação ao pleito de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (condenação com base exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial), observo que o tema não foi previamente submetida ao crivo das instâncias ordinárias, o que impede o exame da matéria diretamente nesta Corte Superior. Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    3. O reconhecimento da prescrição do delito de abuso de autoridade (art. 4º, alínea 'a' e 'b' c/c o art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65) não impede o reconhecimento do agravante prevista no art. 61, II, 'g', do Código Penal. 



    4. Quanto ao alegado bis in idem - fato utilizado para configurar a causa especial de aumento de pena da extorsão é o mesmo utilizado agravar a pena do delito de tortura -, a matéria não foi analisada pelo colegiado de origem, pelo que o seu conhecimento nessa instância superior implicaria indevida supressão de instância. 



    5. Por fim, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do crime de tortura, ou seja, 9 (nove) meses para cada vetor (circunstâncias e consequências do crime), demonstra que inexiste desproporcionalidade na fixação da pena na primeira fase da dosimetria. 



    6. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em síntese, "a impossibilidade de se invocar crime prescrito para configurar circunstância agravante" e a "ausência de razoabilidade e proporcionalidade na realização da dosimetria da pena.".



    Requer, portanto: "1) Em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos fatos que configuram o delito de abuso de autoridade, que seja reconhecida a manifesta ilegalidade na utilização desse fato para aplicar, em desfavor da recorrente, a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, g, CP. 2) Que seja reconhecida a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na realização da dosimetria da pena, vez que, em especial no crime de tortura, a pena foi exasperada em 37,5% da pena para cada vetor das circunstâncias judiciais considerado como desfavorável à recorrente.". 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, entendeu que "o reconhecimento da prescrição do delito de abuso de autoridade (art. 4º, alínea 'a' e 'b' c/c o art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65) não impede o reconhecimento do agravante prevista no art. 61, II, 'g', do Código Penal" e que "inexiste desproporcionalidade na fixação da pena na primeira fase da dosimetria", nos seguintes termos:



    [...]



    Em que pese o esforço defensivo, a decisão agravada deve ser ratificada pelos seus próprios fundamentos. Vejamo-la (e-STJ fls. 2.259/2.265):



    Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014). 



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019). 



    Transcrevo, por oportuno, o recurso especial julgado por esta relatoria: 



    De início, verifico que o recurso especial é cabível e tempestivo. 



    No mérito, observo que a Corte local deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar a recorrente como incursa no art. 1º, inciso I, alínea "a" c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, porque, "de acordo com os elementos coligidos aos autos, em especial, os depoimentos das vítimas e dos advogados que com elas estiveram, as vítimas permaneceram algemadas pelos pés e mão por mais de 24 (vinte e quatro) horas, sob a exigência de pagar à então Delegada de Polícia, ora ré, Margareth, a quantia inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que, após negociação, teve o valor diminuído para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda buscava a ré, a informação acerca da localização de um foragido da polícia de nome 'Nilomar'" (e-STJ fl. 1.849). 



    Dessa forma, o Tribunal de origem considerou que, "conforme pode se extrair dos depoimentos acima, os denunciados agiram de forma cruel ao manter duas pessoas, por mais de 24 (vinte e quatro) horas, algemadas pelos pés e pelas mãos com o afã de obter vantagem pecuniária ilícita, bem como averiguar o paradeiro de um foragido da polícia. Além disso, é indene de dúvidas que as vítimas foram torturadas física e psicologicamente pelos denunciados" (e-STJ fls. 1.852/1.853). 



    Nesse contexto, não há se falar em ofensa ao art. 1º, inciso I, alínea "a" c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, porquanto devidamente delineados os elementos do referido tipo penal, o qual dispõe que "constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; (...)". 



    A propósito:



    [...]



    Portanto, tendo o Tribunal de origem reconhecido a efetiva prática do crime de tortura, por meio dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, desconstituir referida conclusão demandaria indevido revolvimento do arcabouço probatório carreado aos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    [...]



    Nota-se, portanto, que a alegada ausência de autoria do crime de tortura já foi examinada nesta Corte Superior e o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, vedado no recurso especial, também se aplica ao remédio constitucional do habeas corpus. 



    Em relação ao pleito de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, observo que o tema não foi previamente submetida ao crivo das instâncias ordinárias, o que impede o exame da matéria diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    No mesmo sentido, é da Corte Maior que “o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019, DJe 18/12/2019). 



    Quanto à dosimetria da pena, como bem ressaltou o Relator na apelação criminal, o instituto da prescrição incide sobre crimes e não sobre os elementos inerentes à dosimetria da pena. Assim, não é possível aceitar atese de que a prescrição do crime de abuso de poder ensejaria a prescrição de qualquer agravante (e-STJ fl. 1.916). 



    Desse modo, o reconhecimento da prescrição do delito de abuso de autoridade (art. 4º, alínea 'a' e 'b' c/c o art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65) não impede o reconhecimento do agravante prevista no art. 61, II, 'g', do Código Penal. 



    Quanto à dosimetria da pena, assim decidiu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 1.940/1944): 



    Com relação ao crime de tortura, em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade da acusada não destoa do próprio tipo penal; não existem quaisquer informações de que a ré detém em seu desfavor uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, motivo pelo qual possui bons antecedentes; não há registro sobre a sua conduta social, personalidade e motivo para a prática delituosa, razão por que devem ser neutralizadas; as circunstâncias do crime não são favoráveis, uma vez que as vítimas permaneceram algemadas pelos pés e pelas mãos por mais de 24 (vinte e quatro) horas; as consequências foram graves, uma vez que segundo consta dos autos, a vítima Sônia passou a ter problemas de insônia, pressão alta e a ficar com medo de sair de casa e, por fim, comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito. 



    Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da sanção, verifico que não existem circunstâncias atenuantes. 



    Entretanto, existe a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "g" do Código Penal, oportunidade em que agravo a pena em 03 (três) meses de reclusão, fixando o patamar em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 



    No que se refere à causa aumento de pena prevista no inciso I, do §4º do art. 1º da Lei 9.455/1997, aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    Aplico o concurso formal, haja vista a ocorrência do delito de tortura em desfavor de duas vítimas, oportunidade em que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em definitivo em 5 (cinco) anos e 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão. Em relação ao crime de peculato (art. 312 CP), a acusada Margareth questiona a dosimetria da pena, alegando a ausência de fundamentação idônea capaz de exasperar a pena-base. Numa análise detida dos autos, verifico que assiste razão à apelante. 



    A Magistrada sentenciante assim teceu a fundamentação na fase do art.59, do Código Penal: 



    "(...) Em relação à culpabilidade, considero-a em grau elevado, pois na condição de Delegada de Polida, em vez de primar pela manutenção da ordem e da paz social, apropria-se de dinheiro apreendido, bem como fazer uso da máquina fotográfica da vítima, causando prejuízo. A acusada é tecnicamente primária, apesar dos antecedentes criminais maculados. Conduta social boa. Personalidade da agente de pessoa voltada para uma vida desregrada no desempenho de suas funções. O motivo para sua conduta não lhe favorece, tendo por objetivo auferir lucro fácil; as circunstâncias do crime são comuns à espécie; as consequências do delito foram graves para a vítima e para o Estado. A vítima não concorreu para o delito (sentença fls. 1297/1317). 



    Alega a defesa que a personalidade foi valorada negativamente sem a devida comprovação e conhecimento técnico necessário para avaliar tal circunstância judicial, o que ao meu ver, merece acolhimento, eis que ausente de fundamentação idônea para sustentar a exasperação da pena. 



    Na oportunidade, valendo-me da ampla devolutividade da matéria do recurso de apelação, entendo que os motivos e consequências do crime foram motivados com fundamentação genérica, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico. Desta feita, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, haja vista a permanência da circunstância judicial da culpabilidade, que foi devidamente fundamentada. 



    Na segunda fase da dosimetria, verifico não existirem atenuantes, contudo, mantenho a aplicação da agravante do abuso de autoridade e poder (art. 61, II, "g" do Código Penal), oportunidade em que agravo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, fixando-a em definitivo em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, haja vista a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena. 



    Quanto ao crime de extorsão qualificada pela restrição de liberdade (art.158, §3º CP) entendo que de igual forma algumas circunstâncias judiciais valoradas negativamente não possuem fundamentação idônea para sustentar a exasperação da pena, vejamos: 



    "Em relação à culpabilidade considero-a em grau elevado, pois na condição de Delegada de Polícia, em vez de primar pela manutenção da ordem e da paz social, opta por práticas criminosas. A acusada é tecnicamente primária, apesar dos antecedentes criminais maculados. Conduta social boa. Personalidade da agente de pessoa voltada para uma vida desregrada no desempenho de suas funções. O motivo para sua conduta não lhe favorece, tendo por objetivo auferir lucro fácil; as circunstâncias do crime são comuns à espécie; as consequências do delito foram graves para a vítima e para o Estado. A vítima não concorreu para o delito" (sentença). 



    Conforme se observa, apenas a circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente fundamentada com as peculiaridades do caso concreto. 



    Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, verifico não existirem atenuantes, contudo, mantenho a aplicação da agravante do abuso de autoridade e poder (art. 61, II, "g" do Código Penal), oportunidade em que agravo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, fixando-a em definitivo a pena em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por inexistirem causas de diminuição e de aumento de pena. Como os crimes se deram em concurso material, cumulando as penas aplicadas fixo em 14 (quatorze) anos. 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão e o pagamento 26 (vinte e seis) dias-multa. 



    Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, na forma do art. 33, §1°, "a", do Código Penal. 



    Da leitura do trecho do acórdão de apelação, nota-se, como bem esclareceu o Parquet Federal, que, quanto ao alegado bis in idem, a matéria não foi analisada pelo juízo colegiado de origem, pelo que o seu conhecimento nessa instância superior implicaria indevida supressão de grau de julgamento, com o consequente desprezo das normas constitucionais delimitadoras da competência entre os órgãos do Poder Judiciário. 



    Assim, inexistindo pronunciamento das matérias (ocorrência de bis in idem na dosimetria - o mesmo elemento/fato utilizado para a configuração da causa de aumento de pena do crime de extorsão é o mesmo elemento/fato utilizado para a configuração do crime de tortura e repetição na dosimetria do crime capitulado no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c §4º, inciso I, da Lei 9.455/1997, ao utilizar um mesmo fato/circunstância para agravar apena e para aplicar a causa de aumento de pena do delito), os temas não poderão ser examinados, diretamente, por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Por fim, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do crime de tortura, ou seja, 9 (nove) meses para cada vetor (circunstâncias e consequências do crime), demonstra que inexiste desproporcionalidade na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, devendo ser afastada a alegação de constrangimento ilegal no estabelecimento da pena-base da paciente. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Dessa forma, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.



    A defesa pleiteia "em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos fatos que configuram o delito de abuso de autoridade, que seja reconhecida a manifesta ilegalidade na utilização desse fato para aplicar, em desfavor da recorrente, a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, g, CP.".



    O Superior Tribunal de Justiça entendeu que "o reconhecimento da prescrição do delito de abuso de autoridade (art. 4º, alínea 'a' e 'b' c/c o art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65) não impede o reconhecimento do agravante prevista no art. 61, II, 'g', do Código Penal.".



    O Código Penal, em seu art. 61, II, "g", estabelece que:



    São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    II- ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;



    O abuso de autoridade indicado nas circunstâncias agravantes "é o abuso no campo do direito privado, vale dizer, nas relações de autoridade que se criam entre tutor e tutelado, guardião-pupilo, curador-curatelado, etc.". O abuso de poder, também agravante genérica, "é justamente o abuso de uma função pública" e, pondera com perspicácia, "por isso muito fácil de ser confundido com o abuso de autoridade, previsto na Lei 4.898/65" (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 384).



    É de se ver que a prescrição da pretensão punitiva incidiu sobre o crime previsto, à época dos fatos, no art. 4º, "a" e "b" c/c art. 6º, §3º, da Lei n. 4.898/65 (abuso de autoridade), não atingindo os demais crimes praticados com abuso de poder e violação dos deveres funcionais, devendo, portanto, ser rechaçada a tese defensiva do afastamento da mencionada agravante.



    Quanto ao pedido da defesa para "que seja reconhecida a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na realização da dosimetria da pena, vez que, em especial no crime de tortura, a pena foi exasperada em 37,5% da pena para cada vetor das circunstâncias judiciais considerado como desfavorável à recorrente", também não merece prosperar.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que "o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do crime de tortura, ou seja, 9 (nove) meses para cada vetor (circunstâncias e consequências do crime), demonstra que inexiste desproporcionalidade na fixação da pena na primeira fase da dosimetria.".



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente